Tribunal: STF
Processo: AI 714884
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Depósito judicial. Correção monetária. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido.